Tribunal: TJDFT
Processo: 0751937-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABRIGAMENTO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A internação de pessoa idosa em Instituição de Longa Permanência de Idoso (ILPI), configura matéria afeta à assistência social e não à saúde pública.
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, QUAL SEJA, O DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.